Tribunal: TJPA
Processo: 0004142-89.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004142-89.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004142-89.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA/ ALEXANDRE BORGES LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS QUE COMEÇA A CONTAR DA DATA DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. NO CASO EM TELA A ÚLTIMA PARCELA DESSE EMPRÉSTIMO TERIA SIDO DESCONTADA EM
02/2014
. TENDO SIDO PROTOCOLADA A AÇÃO EM TELA SOMENTE EM
08/05/2019
, RESTA, PORTANTO CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 80, II do CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO RESTA PREJUDICADO, EM DECORRÊNCIA DA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004142-89.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA/ ALEX ANDRE BORGES LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE DAS CHAGAS GOMES contra a sentença do juízo da vara única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

Narra na inicial que houve fraude no empréstimo consignado Contrato contrato de n. 008973093 no valor de R$3.151,35 (três mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), divididos em 48 parcelas de R$ 112,00 (cento e doze reais), as quais começaram a ser descontadas em 03/2011 e todas foram descontadas indevidamente, pelo que requer a declaração de inexistência da dívida, além de danos morais e repetição de indébito.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu que não havia qualquer ilicitude no contrato de empréstimo e julgou improcedente o pedido inicial, e ainda aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, além de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente JOSE DAS CHAGAS GOMES que o banco apelado não apresentou comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta bancária e que não reconhece o contrato apresentado pelo banco, sendo nítida a ocorrência de fraude. Requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar danos morais , repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida, considerando que seria aplicável ao caso a inversão do ônus da prova , cabendo somente ao banco demonstrar que fora destinada a quantia do empréstimo ao autor/apelante. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas no id n. 13771283 - Pág. 1, requerendo pela manutenção da sentença

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004142-89.2019.8.14.0107

APELANTE: JOSE DAS CHAGAS GOMES

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA/ ALEXANDRE BORGES LEITE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Volta-se o recorrente contra a sentença que indeferiu os pedidos da demanda, referente a declaração de inexistência de dívida c/c danos morais c/c repetição de indébito, considerando que não houve fraude na contratação do empréstimo consignado em questão.

Observado o que consta nos autos, verifica-se que o autor/apelante narra na sua peça inicial que os descontos decorrente do contrato de n. 008973093, iniciaram em 03/2011 e foram pagas todas as parcelas no valor de R$ R$15,27 (quinze reais e vinte e sete centavos), mencionando que o valor do contrato seria de R$3.151,35 (tres mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos)

Pois bem, a partir desta informação trazida pelo autor, constata-se que a última parcela desse empréstimo teria sido em
02/2014
. Tendo sido protocolada a ação em tela somente em
08/05/2019
, resta, portanto caracterizada a prescrição da pretensão autoral, uma vez ter transcorrido mais de 05 anos entre a última parcela e o ajuizamento da ação, seguindo os ditames do art. 27 do CDC.

Neste sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE DE CONTRATAÇÃO. FIXAÇÃO DE TESE SOBRE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSAS DUAS HIPÓTESES. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESES JURÍDICAS A SEREM APLICADAS (ART. 985 DO CPC). I ? O prazo prescricional da pretensão de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos por ausência de contratação, é quinquenal, uma vez que se trata de defeito do serviço bancário, na forma do art. 27 do CDC, ressalvada a hipótese de relação contratual fraudulenta, na qual aplica-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. II ? O termo inicial para a contagem do prazo de prescrição deve se dar a partir da data do último desconto indevido. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS JULGADO PROCEDENTE.

(TJ-GO 54569193220208090000, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Órgão Especial, Data de Publicação: 16/09/2022)

Nesse prisma, reconhece-se a prescrição ocorrida em relação à pretensão autoral, de modo que deve ser extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I do CPC/15. Restando, portanto, PREJUDICADA a apelação cível em tela.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Contudo, entendo razoável que seja aplicada no patamar 5% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, resta PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO em razão da ocorrência de prescrição.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023